Tribunal: TJMT
Processo: 1028880-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028880-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), ADENILTON ROSA MONTEIRO - CPF: 033.727.721-48 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE RECEBIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou válida a constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo sem comprovação de recebimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigida a prova de recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor para a constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, que estabelece ser suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando a prova do recebimento.

A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que problemas relacionados à entrega da notificação — como devolução por “ausente” ou “não existe o número indicado” — não afastam a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.

O devedor tem o dever de informar corretamente o endereço no ato da contratação, não podendo imputar ao credor a falha na entrega.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de prova de recebimento pelo devedor”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS; Tema 1.132/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Adenilton Rosa Monteiro em face da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu o recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Inconformado, o agravante disserta quanto à
inexistência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incompleto e insuficiente, impossibilitando a entrega e cumprimento da finalidade do ato. Sustenta a violação aos pressupostos legais do Decreto-Lei nº 911/69, que exigem a comprovação da constituição em mora para viabilizar a busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, pugnando pela concessão da justiça gratuita em sede recursal.

O agravado apresentou manifestação requerendo o desprovimento do recurso (id. 252209667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, concedo a gratuidade da justiça nesta seara recursal
.

Dito isso, a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ, que assentou o entendimento no sentido de que para os fins de constituição em mora, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, vejamos:

“
Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato,
mesmo que recepcionada por terceiro
.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “
Endereço Insuficiente
”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
R. Catorze, 1, LT, Altos do Coxipó, Cuiabá”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, não lhe assistindo razão recursal
”. (id. 246655190)

Conforme se viu, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” ( AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS ), não sendo oponível ao credor qualquer problemática envolvendo a efetiva entrega da missiva, independentemente do motivo da devolução do AR “ausente”, “mudou-se”, “não existe o número indicado” ou ainda, “endereço insuficiente”, como no caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024